Tribunal: TJMT
Processo: 1010266-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010266-51.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: YANA CAMARGO DA SILVA
EMBARGADO: NEDIO ANTONIO POTRICH
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por YANA CAMARGO DA SILVA contra decisão de indeferimento de liminar em recurso de agravo de instrumento.
A embargante aduz que o caso dos autos se amolga a “evidente promessa de doação futura, pela utilização da palavra DAR e não PERMITIR, repetidas vezes, sobretudo no áudio da inicial – onde é o próprio Réu quem fala”.
Afirma que “os pontos tidos como controversos sendo os que necessitam de maior atenção do julgador, sob pena de incorrer na ausência de enfrentamento/fundamentação, proferindo decisão dotada de erro”.
Defende que julgado do STJ “não só não foi enfrentado por V.Exa., como também não refutado com outros julgados que demonstração de forma alguma a superação de tal entendimento acerca do tema ou sua distinção com a demanda presente”.
Relata julgados em casos análogos, de minha relatoria, de casos tidos como idênticos.
Declara que “há nítida obscuridade na decisão, como se a Ilma. Des. Relatora iniciasse análise detida da questão e terminasse por não conclui-la, deixando por sua vez incompleto o posicionamento e gerando dúvidas acerca do tema”.
Requer o acolhimento dos embargos e efeito ativo ao recurso, com reintegração na posse do imóvel (id. 43535971).
Em resposta, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 44747988).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
O todo impugnado pela parte embargante trata-se de evidente tentativa de revisitação da decisão não concessiva da liminar.
A decisão proferida neste agravo é cristalina no sentido de que os elementos inicialmente verificados não são suficientes a se aferir a ocorrência ou não da doação e se os requisitos legais para tanto, caso realmente ocorreu, foram devidamente cumpridos.
O que a embargante quer é pronunciamento com juízo de certeza em processo sem instrução, o não é possível de se ter. Qualquer pronunciamento judicial deve estar perto do juízo de certeza, mas fato incontroverso de existência de doação, como quer fazer crer a embargante, não se pode dizer. A doação é justamente fato controvertido nos autos, e não se deve deferir tutela de urgência com base em matéria que deve ser reservada ao mérito.
Este Tribunal não pode adiantar a sentença de mérito e, em uma liminar em agravo de instrumento, reconhecer incontroversa a existência de doação por mero áudio de ligação entre as partes após término de relacionamento.
Portanto, este juízo, em cognição sumária, não vê elementos suficientes ao deferimento da liminar no agravo de instrumento, sendo deveras imprudente se reconhecer matérias reservada à sentença neste momento, ao menos não com a obscuridade atual.
Quanto ao domínio, a decisão embargada é clara no sentido de que, “Verifica-se claramente que o feito é possessório, tanto que a agravante defende demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC/2015, mas faz pedido de reconhecimento da doação e determinação de realização do ato por instrumento público, ponto ligado ao domínio”.
O julgado do STJ que traz a embargante em nada se amolda ao caso em questão.
O que se infirma naquele feito é apenas que a posse pode ser defendida com base em domínio, entendimento inclusive sumulado pelo STF.
Entretanto, a posse apenas pode ser defendida com base no domínio se ambas as partes assim quiserem. Documentos de domínio seriam analisados, e não a posse, o que não se enquadra no presente, tendo em vista que a embargante não tem título de domínio.
O julgado destoa do presente caso em que, em verdade, trata-se de pretensão de reconhecimento de domínio em ação possessória, sendo caso oposto ao tratado naquele apresentado pela embargante.
O mesmo quanto aos demais julgados trazidos pela embargante, que nada tem relação à alegação de doação, não sendo sequer análogos ao presente.
A decisão embargada mais uma vez rebate a alegada doação, fundamentando claramente dúvidas em relação a isso. Havendo dúvidas, não se pode deferir liminar favorável à recorrente. Seria contraditório, pois a liminar depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito de quem pede.
A pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, induzindo a exteriorização de juízo de certeza que não pode ser alcançado em sede de cognição sumária.
Assim, REJEITO os embargos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora